Tribunal: TJDFT
Processo: 0712669-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. LEI 10.826/2003. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. PRESENTES REQUISITOS. PEQUENO NÚMERO DE MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. RECURSO PROVIDO.
1. Em alguns casos específicos, os Tribunais Superiores têm aplicado o princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei no 10.826/2003, afastando a tipicidade material, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal, como, por exemplo, a apreensão de quantidade ínfima de munição desacompanhada de arma de fogo; e o réu sem antecedentes.
2. Dado provimento ao recurso par absolver o réu.